Tribunal: TJPA
Processo: 0802251-58.2023.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802251-58.2023.8.14.0010

APELANTE: MUNICIPIO DE BREVES, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FABIO SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer, confirmando a tutela de urgência que determinou a transferência de menor com microcefalia, encefalopatia e pneumonia para leito de UTI pediátrica especializado, sob pena de multa e bloqueio de verbas.

2. O apelante sustenta a perda superveniente do objeto em razão da alta hospitalar da paciente após o cumprimento da liminar, a limitação orçamentária pela reserva do possível e a ilegalidade da fixação de astreintes e bloqueio de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a satisfação da pretensão após o deferimento de liminar configura perda do objeto ou reconhecimento da procedência do pedido; (ii) saber se o Estado possui responsabilidade solidária e dever inarredável de fornecer o tratamento; (iii) saber se é cabível a imposição de multa diária contra a Fazenda Pública; e (iv) saber se é possível o bloqueio de verbas públicas para garantir a eficácia do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O cumprimento de decisão liminar de natureza satisfativa ou a melhora clínica do paciente após o ajuizamento da ação não acarreta a perda do interesse processual, mas o reconhecimento da procedência do pedido (CPC, art. 487, III, 'a'), exigindo a confirmação por sentença para fins de segurança jurídica e definição de sucumbência.

5. A saúde é direito fundamental de eficácia imediata e dever do Estado (CF/1988, art. 196), sendo a responsabilidade dos entes federados solidária, permitindo que a ação seja proposta contra qualquer um deles (STF, Tema 793).

6. É legítima a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigação de fazer em matéria de saúde (STJ, Tema 98).

7. O bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, porém admitida e eficaz para assegurar o fornecimento de tratamentos médicos urgentes (STJ, Tema 84 e STF, Tema 289).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:

"1. O cumprimento de liminar satisfativa não esvazia o objeto da ação, impondo-se a resolução do mérito pela procedência do pedido.

2. A responsabilidade dos entes federativos na saúde é solidária, sendo legítima a fixação de multa e bloqueio de verbas para assegurar o direito à vida."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 23, II, 196 e 227; CPC/2015, arts. 487, III, 'a', 85, § 11, 536, § 1º e 537, § 1º; ECA, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED (Tema 793), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019; STF, RE 607.582 RG (Tema 289), Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 13.08.2010; STJ, REsp 2.028.443/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.03.2024; STJ, REsp 1.474.665/RS (Tema 98), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 26.04.2017; STJ, Tema 84.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizado por
FAILA PRATA SILVA, menor representada por seu genitor FÁBIO SILVA E SILVA,
em desfavor do recorrente e do
MUNICÍPIO DE BREVES
.

Em síntese da exordial, a parte autora ajuizou a referida demanda narrando ser portadora de Classificação Internacional de Doenças (CID) 10, P21, G40, Q02, também denominado de microcefalia e encefalopatia hipóxica neonatal associada à epilepsia.

Relatou que, após dar entrada no Hospital Municipal de Breves com sintomas gripais, evoluiu para um quadro de pneumonia não especificada, necessitando de transferência urgente para unidade hospitalar de referência com suporte pediátrico especializado, indisponível na localidade de origem.

Diante do risco iminente à vida e da inércia administrativa dos entes públicos, pleiteou a concessão de tutela de urgência para garantir sua transferência, inclusive via Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea, bem como o custeio integral do tratamento necessário.

Em apreciação do pleito, o Juízo
a quo
, vislumbrando a presença dos requisitos autorizadores, deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando aos requeridos que providenciassem a imediata transferência da paciente para leito especializado na rede pública ou privada, sob pena de multa diária e bloqueio de verbas.

Após citado, o Estado do Pará ofereceu contestação, arguindo, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, sob a alegação de que a paciente havia apresentado melhora clínica e recebido alta, sendo encaminhada para acompanhamento ambulatorial. No mérito, sustentou a observância às regras de regulação de leitos, a limitação orçamentária pautada na reserva do possível e a impossibilidade de fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública.

O Município de Breves também contestou, reforçando a tese de perda do objeto diante da alta hospitalar da menor.

Sobreveio sentença, rejeitando a preliminar de falta de interesse processual, fundamentando que o cumprimento da liminar ou a alta médica no curso do processo não esvaziam o objeto da ação, sendo necessário o provimento jurisdicional definitivo para confirmar a tutela e definir a responsabilidade dos entes. No mérito, julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela antecipada e condenando solidariamente os réus a garantirem o tratamento integral à saúde da autora. Condenou, ainda, o Município de Breves e o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo da Defensoria Pública, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), respectivamente.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente Recurso de Apelação, reiterando a preliminar de extinção do feito sem resolução de mérito por perda do objeto, insistindo que a pretensão autoral foi integralmente satisfeita administrativamente com a alta da paciente.

No mérito, defende que a saúde, embora direito fundamental, constitui norma de eficácia limitada, dependente de políticas públicas e dotação orçamentária, não podendo o Judiciário intervir para privilegiar pretensões individuais em detrimento da coletividade.

Insurge-se, subsidiariamente, contra a imposição de astreintes, alegando ser medida inócua e onerosa ao erário, bem como contra a possibilidade de bloqueio de verbas públicas, o que violaria o regime constitucional de precatórios estabelecido no artigo 100 da Constituição Federal.

Mesmo intimada, a recorrida deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 22969336.

Instada a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, com base na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que reafirma a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde. Ressaltou a prioridade absoluta conferida à criança e ao adolescente e refutou a tese de perda do objeto, defendendo que, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito, a decisão liminar de natureza satisfativa deve ser confirmada por sentença para produzir coisa julgada material, assegurando a estabilidade jurídica do tratamento garantido à paciente.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Trata-se, conforme relatado, de apelo interposto pelo Estado do Pará contra sentença que confirmou a tutela de urgência e condenou os entes públicos a garantirem o tratamento de saúde à menor Faila Prata Silva.

Passo à análise das razões recursais.

1. DA PRELIMINAR: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

O Apelante suscita a extinção do processo sem resolução de mérito, argumentando a perda superveniente do objeto, tendo em vista que a paciente obteve melhora clínica e recebeu alta hospitalar em 11/07/2023, conforme informado nos autos, o que, segundo a tese estatal, esvaziaria a necessidade do provimento jurisdicional.

A preliminar não merece acolhimento.

Compulsando os autos, verifica-se que a ação foi ajuizada em momento de extrema urgência, quando a paciente se encontrava internada em estado grave no Hospital Municipal de Breves desde 25/06/2023, necessitando de transferência para leito de UTI pediátrica, inexistente na localidade. A tutela de urgência foi deferida em 07/07/2023, momento em que a pretensão resistida estava plenamente caracterizada pela inércia estatal.

O fato de a paciente ter obtido alta ou o tratamento ter sido fornecido (ainda que parcialmente ou por melhora clínica) no curso da demanda, mormente após o deferimento da liminar, não acarreta a perda do interesse processual.

Nesse sentido:

SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1.
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte
.

2. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, em regra, não se mostra possível em recurso especial a revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em situações excepcionais, quando for verificado excesso ou insignificância da importância arbitrada, ficando evidenciada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipóteses não configuradas nos autos.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no AREsp 1.065.109/MG
, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017)

Ainda
: STJ - AREsp: 1224919 MG 2017/0331904-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 07/02/2018

A satisfação da pretensão depende de um provimento jurisdicional definitivo que confirme a tutela de urgência, garantindo a segurança jurídica e a continuidade do tratamento. Portanto, a análise do mérito da causa é imperativa.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

No mérito, a sentença deve ser mantida em sua integralidade. A matéria de fundo não enseja maiores digressões, porquanto o direito à saúde é um dever inarredável do Estado e sua tutela judicial encontra-se pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores por meio de teses firmadas em regime de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos, que possuem força vinculante.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 196, consagra a saúde como
"direito de todos e dever do Estado"
, não se tratando de mera norma programática, mas de um direito fundamental de aplicação imediata. Essa garantia é o corolário do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), fundamento da República.

Para dar efetividade a essa norma, a Lei Federal nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), que estrutura o Sistema Único de Saúde (SUS), estabelece em seu art. 2º que
"a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício".

A responsabilidade do Estado, portanto, é solidária entre os entes da federação, conforme já exposto no Tema 793 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF):

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020) (grifo)

A defesa da Fazenda Pública, centrada na
"reserva do possível"
e na impossibilidade de o Judiciário interferir na gestão orçamentária, vai de encontro à jurisprudência consolidada, que pondera tais argumentos frente à garantia do
"mínimo existencial"
. No caso de uma criança gravemente enferma (microcefalia, encefalopatia e pneumonia), a omissão estatal fere o núcleo essencial do direito à vida.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CRIANÇA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. MEDICAMENTO COM REGISTRO SANITÁRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Irituia contra sentença que, em sede de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, reconheceu o direito à saúde da criança João Vinícius Queiroz Ferreira, diagnosticada com rinite e conjuntivite alérgica com alta sensibilização a ácaro, e condenou os entes públicos, solidariamente, a fornecer o tratamento imunoterápico prescrito (DTP + Blomia) pelo prazo de 3 anos, ou enquanto necessário, conforme indicação médica, com confirmação da tutela de urgência e fixação de multa diária por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará e o Município de Irituia possuem legitimidade passiva para figurar na ação; (ii) estabelecer se há necessidade de inclusão da União como litisconsorte passiva; (iii) determinar se o tratamento indicado pode ser considerado experimental ou desprovido de registro sanitário; e (iv) verificar a compatibilidade da sentença com os precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores sobre o fornecimento de tratamento de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos quanto à prestação do direito à saúde está expressamente prevista nos arts. 23, II, 30, VII e 196 da CF/88, sendo reiterada pela jurisprudência do STF no Tema 793, permitindo que qualquer ente seja demandado isoladamente ou em conjunto.

4. A alegação de necessidade de inclusão da União somente se aplica a hipóteses excepcionais previstas no Tema 500 do STF, referentes a medicamentos sem registro na ANVISA, o que não é o caso dos autos, uma vez que o tratamento imunoterápico indicado possui registro e não possui natureza experimental.

5. O fato de o tratamento não constar do RENAME não afasta a obrigação dos entes estaduais ou municipais, conforme entendimento do STJ, não configurando litisconsórcio passivo necessário com a União.

6. A sentença encontra-se alinhada à jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente ao distinguir corretamente a inaplicabilidade dos Temas 6 e 1.234 do STF ao caso concreto, reconhecendo a validade da prescrição médica individualizada diante de necessidade comprovada e ausência de tratamento alternativo eficaz.

7. A absoluta prioridade da criança, nos termos do art. 227 da CF e do art. 4º do ECA, reforça o dever estatal de fornecer o tratamento de forma imediata e contínua, assegurando o mínimo existencial.

8. A fixação de multa diária (astreintes) em caso de descumprimento é medida legítima e proporcional, voltada à garantia da efetividade da decisão judicial em matéria de saúde, com respaldo na jurisprudência do STJ (REsp 1069810/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária no dever de fornecer tratamento médico necessário à proteção do direito fundamental à saúde, podendo ser demandados isoladamente ou em conjunto.

2. A ausência de registro na RENAME não configura, por si só, hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a União, desde que o tratamento possua registro na ANVISA e não seja experimental.

3. É legítima a imposição de multa diária (astreintes) para assegurar o cumprimento de decisão judicial que determina fornecimento de tratamento de saúde.

4. A absoluta prioridade da criança impõe ao Estado o dever de atuação imediata e eficaz na efetivação do direito à saúde.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196; 227; ECA, art. 4º; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 RG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STF, RE 1415788 AL, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 22.08.2023; STJ, REsp 1069810/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 23.10.2013.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800522-21.2024.8.14.0023 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2025 )

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e pelo MUNICÍPIO DE ABAETETUBA contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba/PA, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por OTACÍLIO TEIXEIRA PIMENTEL, para condenar solidariamente os entes públicos à disponibilização de atendimento integral para tratamento oncológico do autor, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto diante da transferência do autor para unidade hospitalar; (ii) analisar a aplicação da cláusula da reserva do possível à obrigação de fornecimento de tratamento oncológico; (iii) verificar a legalidade da imposição de astreintes contra a Fazenda Pública; e (iv) determinar a possibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em litígio contra entes da mesma pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tratamento oncológico possui caráter contínuo e prolongado, o que afasta a alegação de perda superveniente do objeto com a mera transferência hospitalar inicial, sendo legítimo o interesse processual até a conclusão integral do tratamento.

4. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada genericamente para afastar o cumprimento de obrigação voltada à efetivação do direito fundamental à saúde, conforme o art. 196 da CF/1988 e precedentes dos tribunais superiores.

5. A responsabilidade pelo atendimento à saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, de acordo com o art. 23, II, da CF/1988 e o Tema 793 do STF, podendo o particular demandar qualquer ente federativo, sem prejuízo de posterior ressarcimento entre eles.

6. A multa cominatória (astreintes) pode ser imposta à Fazenda Pública como meio legítimo de assegurar o cumprimento de decisões judiciais em obrigações de fazer, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme o art. 536, §1º, do CPC e o Tema 98 do STJ.

7. A Súmula 421 do STJ encontra-se superada, sendo possível a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública mesmo em litígio contra outro ente da mesma pessoa jurídica de direito público, conforme fixado no Tema 1002/STF e arts. 85, §§1º e 19, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O tratamento oncológico possui natureza continuada, o que afasta a perda superveniente do objeto com a mera transferência inicial.

2. A cláusula da reserva do possível não prevalece frente à obrigação estatal de assegurar o direito fundamental à saúde.

3. A responsabilidade dos entes federativos no fornecimento de tratamento de saúde é solidária, conforme o art. 23, II, da CF/1988 e o Tema 793 do STF.

4. É possível a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública como meio de efetivação da decisão judicial, nos termos do Tema 98 do STJ.

5. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que em litígio com outro ente da mesma pessoa jurídica de direito público, conforme o Tema 1002/STF.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 196; CPC/2015, arts. 85, §§1º e 19, 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; STF, Tema 1002; STJ, REsp 1.474.665/RS, Tema 98, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 26.04.2017; TJPA, AI 0815467-19.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja, j. 07.04.2025; TJPA, AI 0814098-53.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 09.10.2025; TJ-MS, ApCív 08013587620248120046, Rel. Juiz Fábio Salamene, j. 05.11.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801315-18.2021.8.14.0070 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2025 )

Argumentos genéricos sobre a
"reserva do possível"
ou a violação do princípio da isonomia não podem prevalecer sobre o direito à vida e à saúde, que integram o núcleo do mínimo existencial. A omissão estatal em fornecer tratamento médico urgente e indispensável, devidamente comprovado por laudo médico, legitima a intervenção do Poder Judiciário para garantir a eficácia da norma constitucional.

O apelante pleiteia ainda, o afastamento da condenação ao pagamento da multa fixada na decisão liminar, confirmada em sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, através do Recurso Especial (REsp) 1.474.665 e 1.101.725 que originou o Tema Repetitivo 98, consolida-se no sentido de ser plenamente cabível a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, especialmente em demandas que tutelam o direito à saúde.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973.

DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014;

REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro

Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro

Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor
permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões.

5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária.

Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.

6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).

7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.

Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008.

(REsp n. 1.474.665/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/4/2017, DJe de 22/6/2017.)

No caso concreto, a imposição da multa foi necessária diante da gravidade do quadro da infante e da demora na resposta estatal. A sentença determinou corretamente a medida para compelir o cumprimento da obrigação. Questões referentes ao valor acumulado ou eventual excesso poderão ser revistas na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, mas a cominação em si é legítima e deve ser mantida.

Igualmente, não prospera a irresignação quanto à possibilidade de sequestro de valores. Sobre o assunto, o Tema 84 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou a questão:

Tema 84/STJ:
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

O Supremo Tribunal Federal (STF) coaduna com o mesmo entendimento (Tema 289), reforçando que a medida constritiva é excepcional, mas permitida quando há risco à saúde e à vida. No presente caso, a medida de bloqueio foi deferida como garantia última da vida da criança, estando em perfeita consonância com a jurisprudência da Suprema Corte de Justiça:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

(RE 607582 RG, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 13-08-2010, DJe-159 DIVULG 26-08-2010 PUBLIC 27-08-2010 EMENT VOL-02412-06 PP-01185 LEXSTF v. 32, n. 381, 2010, p. 275-280)

Portanto, o Estado tem a obrigação de realizar as ações necessárias garantidoras do direito à saúde, sendo legítimos os meios coercitivos (multa e bloqueio) utilizados pelo magistrado de piso para assegurar o resultado prático da tutela.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus dispositivos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/03/2026